Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-83.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001917-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SILVINO DOMINIACK - CPF: 712.659.851-38 (AGRAVADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. CÁLCULO DE PROGRESSÃO. ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/5. APLICAÇÃO DO ART. 112, INC. V, DA LEP. INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1084). ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Processo Executivo n.º 0019091-29.2015.8.11.0015, aplicou o percentual de 2/5 (dois quintos) para fins de cálculo da progressão de regime do apenado condenado por crime hediondo, sob o fundamento de que a reincidência verificada é de natureza genérica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se, após a vigência da Lei n.º 13.964/2019, o percentual de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicado ao apenado reincidente genérico em crime hediondo; e (ii) se a nova redação do art. 112 da LEP permite a aplicação retroativa do percentual de 2/5 aos reincidentes não específicos; e (iii) se a adoção de interpretação extensiva à fração de 3/5 violaria o princípio da legalidade penal e da vedação à analogia
in malam partem
. (Prequestionado: CF, art. 5º, XL; LEP, art. 112, V e VII; STJ, Tema 1084).

III. Razões de decidir

3. Com o advento da Lei n.º 13.964/2019, foi revogado o §2º do art. 2º da Lei n.º 8.072/90, e estabelecida nova disciplina para os lapsos de progressão no art. 112 da LEP, distinguindo entre reincidência específica (art. 112, VII) e primariedade (art. 112, V), sem previsão expressa para reincidência genérica.

4. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1084 (REsp 1.910.240/MG), firmou o entendimento de que, em se tratando de crime hediondo sem resultado morte, o apenado reincidente genérico faz jus à progressão com base no percentual de 40% (dois quintos), em respeito ao princípio da retroatividade da
lex mitior
(CF, art. 5º, XL) e à vedação da analogia
in malam partem
.

5. A adoção da fração de 3/5 para reincidentes genéricos, sem expressa previsão legal, representaria indevida ampliação da norma restritiva de direito e afrontaria o princípio da legalidade penal estrita.

6. Diante disso, a aplicação da fração de 2/5 ao agravado está em harmonia com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e com o ordenamento jurídico vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1.

Após a vigência da Lei n.º 13.964/2019, a fração de 2/5 (40%) prevista no art. 112, V, da LEP aplica-se também aos reincidentes genéricos condenados por crime hediondo sem resultado morte, sendo incabível a aplicação do percentual de 3/5 (60%) previsto no inciso VII aos não reincidentes específicos.
2. A extensão da fração de 3/5 aos reincidentes genéricos implicaria analogia
in malam partem
, vedada pelo ordenamento jurídico.
3. O entendimento está consolidado no STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 1084), sendo a interpretação mais favorável ao apenado compatível com o art. 5º, XL, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, incs. V e VII; Lei n.º 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.910.240/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/04/2021, DJe 20/04/2021 (Tema 1084); TJMT, N.U 1006681-49.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, DJE 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

SILVINO DOMINIACK

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. decisão de ID 264620296 – Págs. 61/67
, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena
n.º 0019091-29.2015.8.11.0015
, acolheu a pretensão defensiva e

adotou a fração de 2/5 (dois quintos)
para fins de cálculo da progressão regimental
, em relação à condenação do reeducando
Silvino Dominiack
pelo crime de homicídio qualificado oriunda da ação penal n.º 0001815-58.2013.811.0078.

Nas razões recursais de ID
264620287, sustenta o Órgão Ministerial, em síntese, que nas hipóteses de reincidente condenado por crime hediondo ou equiparado,
deve ser adotada a fração de 3/5 (três quintos) para o cálculo da progressão de regime
, independentemente se a reincidência é genérica ou específica.

Nessa esteira, argumenta que a adoção da fração de 2/5 para cálculo do critério objetivo pertinente à progressão de regime em relação ao crime hediondo
fere o princípio da proporcionalidade
,
“tratando o reeducando reincidente da mesma forma que o primário” sic
; motivo pelo qual requer a reforma da decisão, inclusive com o consequente
retorno do reeducando ao regime fechado.

Contrarrazões subscritas pela i. defesa técnica são vistas no ID
264620281,
rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
264620280.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
273603851, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do agravo em execução penal
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 264620285)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o recorrido
Silvino Dominiack
cumpre a pena privativa de liberdade total de
18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, atualmente no regime fechado, decorrente das seguintes condenações:

-
Ação Penal n.º 0001815-58.2013.811.0078
(Sapezal/MT), em que condenado pelo crime tipificado no
art. 121, §2º, do Código Penal
à reprimenda de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em
28/07/2016
;

-
Ação Penal n.º 0005421-66.2013.811.0055
(Tangará da Serra/MT), em que condenado pelo delito previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em
20/07/2017
.

Extrai-se dos autos que, na origem, a i. defesa impugnou o atestado de pena acostado aos autos, vindicando, em relação ao crime doloso contra a vida, a incidência do fracionário de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, porquanto o apenado não se tratava de sujeito reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado, a redundar na promoção do reeducando ao regime mais brando (ID 264620296 - Pág. 21/34; mov. 35.1); o que foi acolhido pelo d. magistrado
a quo
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] 26. Por outro lado,
deverei acolher o posicionamento da Defesa em relação ao pedido de aplicação da lei penal mais benéfica
, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no dispositivo legal acima mencionado, logo,
a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis.

27- Nesse diapasão, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 0001815-58.2013.8.11.0078, visto que quando praticou o delito que ensejou a mencionada condenação, já possuía contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, pela pratica de crimes comuns, é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, DEFIRO o pedido de aplicação da lei penal mais benéfica, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação supramencionada.”
(
vide

ID 264620296 – Págs. 61/67)

No tocante à temática
,
malgrado os judiciosos argumentos trazidos à baila pelo órgão acusatório, a fim de alcançar a incidência, em relação à condenação pelo crime de homicídio qualificado, do coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) para fins de cálculo de progressão de regime; da detida análise dos autos,
conclui-se que o postulado
não merece prosperar.

Como cediço, o regramento acerca da matéria ora em discussão constava do art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), que estabelecia como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para os primários
, e
3/5 (três quintos) para os reincidentes
,
sem distinção quanto à natureza da reincidência
.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foram promovidas diversas alterações no sistema de progressão regimental, dentre as quais, a revogação expressa do mencionado §2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, bem como a
nova redação conferida ao art. 112 da Lei n.º 7.210/84
, que passou a viger com a seguinte dicção:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;"

A partir dessa nova sistemática legal, surgiram dúvidas quanto ao tratamento a ser dispensado aos casos de reincidência genérica em crimes hediondos, pois o novo regramento pareceu ter ignorado tal hipótese, prevendo apenas os lapsos de 40% (quarenta por cento) para indivíduos primários (inciso V) e 60% (sessenta por cento) para os reincidentes específicos (inciso VII).

Diante dessa lacuna normativa, impôs-se ao intérprete e aplicador do Direito a tarefa de promover a integração da norma, buscando a solução que melhor se coadunasse com os princípios constitucionais e o arcabouço axiológico do ordenamento jurídico pátrio.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores, de forma louvável, concluíram que a omissão legislativa quanto aos reincidentes genéricos não pode redundar em um tratamento draconiano incompatível com a natureza fragmentária e subsidiária do Direito Penal.

Com efeito, dado o óbice constitucional à utilização da analogia para a criação de normas incriminadoras ou para a exasperação do tratamento punitivo (vedação da analogia
in malam partem
), passou-se a entender que
aos reincidentes genéricos deve ser estendida a benesse conferida aos condenados primários
, mediante a aplicação do
quantum
de 40% (quarenta por cento) da pena, previsto no inciso V do art. 112 da LEP.

Tal entendimento, além de refletir a interpretação mais consentânea com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, também prestigia a garantia fundamental da
retroatividade da lei penal mais benéfica
, insculpida no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Isso porque, o anterior regramento da Lei nº 8.072/1990, ao não distinguir a natureza da reincidência, impunha indistintamente a fração de 3/5 (três quintos) da pena para a obtenção da progressão de regime. Desse modo, a aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP, com a consequente adoção do lapso de 40% (quarenta por cento) da pena para os reincidentes genéricos, instituiu, de fato, uma conjuntura mais favorável em relação à disciplina anterior, autorizando a retroatividade benéfica como corolário lógico do princípio constitucional anteriormente mencionado.

Aliás, tal orientação restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
REsp nº 1.910.240/MG
, representativo da controvérsia e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.084
), quando a Terceira Seção daquela Corte Superior assentou a seguinte tese:

"É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante."

Nesse mesmo sentir têm caminhado os recentes julgados desta Corte Estadual, os quais têm adotado o entendimento firmado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo acima mencionado, veja-se:

“[...] É verdade que a reincidência, uma vez adquirida, se estende a todas as condenações em execução penal, ainda que não reconhecida no processo de conhecimento, portanto, o cálculo para efeito de progressão de regime deve levá-la em consideração em relação a todas as condenações. [...] De outro lado, é necessário que o cálculo de liquidação de penas considere a natureza de cada infração penal (comum, hediondo ou equiparado), evitando a aplicação de frações ou percentuais disformes do que determina a Lei de Execução Penal para cada condenação.” (PGJ, Parecer n° 004053-001/2024). “[...] 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. [...] 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.” (STJ, REsp nº 1918338/MT e REsp nº 1910240/MG). Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1006681-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024. Publicado no DJE 09/09/2024). Grifei.

Assim, em face da consolidação jurisprudencial do tema tanto nos Tribunais Superiores, quanto nesta eg. Corte de Justiça, reputo acertada a decisão objurgada, que aplicou corretamente a fração de cumprimento correspondente a 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão do regime prisional do reeducando
Silvino Dominiack
, especificamente em relação ao crime de homicídio qualificado.

Registre-se, por oportuno, que eventual interpretação distinta, no sentido de estender a fração maior de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) aos casos de reincidência genérica, além de contrariar o entendimento dos Tribunais Superiores, importaria em indevida aplicação da analogia in malam partem, em manifesta violação aos postulados da legalidade estrita e da intervenção mínima que regem o Direito Penal.

Isso porque o estabelecimento de prazos mais severos para a obtenção de benefícios executórios configura, indubitavelmente, medida de natureza restritiva de direitos, cuja imposição somente pode derivar de expressa disposição legal, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade.

Em arremate, cabe ressaltar que não se trata de mera opção interpretativa ou hermenêutica, ao revés, a solução preconizada pelos Tribunais Superiores decorre de imposição constitucional, da qual não é lícito se apartar, sob pena de grave violação a direitos e garantias fundamentais assegurados ao sentenciado.

Dessa forma, concluo que a decisão impugnada não merece qualquer censura, devendo ser integralmente ratificada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, permanecendo inalterada a decisão p
roferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0019091-29.2015.811.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025